Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. SEGURO FIANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO.
1. A apresentação de seguro fiança, em valor trinta por cento (30%) superior ao montante exequendo, substitui a penhora de dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC. Tal garantia só pode ser recusada por defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
2. Agravo de instrumento provido.